Tribunal: TJES
Processo: 0010032-15.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010032-15.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELANTE: TARCIZO PEDRO BOZA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍV
EL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

AGRAVO RETIDO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO PARA APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
SERVIÇOS DE TERCEIROS.
I
MPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
(IOF). CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Preliminar: A não observância da regra insculpida no art. 523, § 1º, do CPC/73, qual seja, pedido expresso na apelação ou nas contrarrazões, obsta o conhecimento do agravo retido por carência de requisito de admissibilidade formal.

2.
Mérito: Acerca da cumulação de juros moratórios com a comissão de permanência, o C. STJ é firme ao compreender a legalidade da contratação dessa quando não cumulada com outros encargos. No caso, na Cédula de Crédito Bancário nº 820037003 há expressa cumulação indevida da comissão de permanência com multa de 2% (dois por cento) no período de anormalidade, a qual, de fato, deve ser decotada.

3.
Em relação à legalidade da cobrança de “serviços de terceiros”, inserida no instrumento contratual em apreço, imperioso salientar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.578.553/SP, em que restou decidida a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

4.
Na espécie, em que pese a sua cobrança estar consignada expressamente, não se verifica no instrumento contratual a finalidade que se destina o referido valor, tampouco se efetivamente tais “serviços de terceiros” foram efetivamente prestados à instituição financeira para efeito de ressarcimento pelo recorrido.

5.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que “podem as partes convencionar o pagamento de imposto sobre operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-os aos mesmos encargos contratuais” (STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). Contudo, a rubrica intitulada “tributos” trata-se de mera referência genérica, não sendo possível exprimir, dos documentos de fls. 21/22, qual o imposto que está sendo cobrado.

6.
Ressalta-se que o contrato às fls. 21/22 trata-se de cópia parcial do documento firmado entre as partes. Todavia, incumbia à instituição financeira apelante comprovar que observou os ditames consumeristas quando da estipulação da rubrica denominada “tributos”, ônus do qual não se desincumbiu.

7.
Sobre os valores indevidamente pagos deve incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o
bis in idem
.

8.
Agravo retido não conhecido. Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, preliminarmente, não conhecer do agravo retido, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010032-15.2012.8.08.0012

APELANTE:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
TARCIZO PEDRO BOZA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Não Conhecimento do Agravo Retido)

Acerca do agravo retido interposto pela parte recorrente, destaco que, no dia 18/03/2016, entrou em vigor a Lei Federal n.º 13.105, de 16 de março de 2015, que institui o Código de Processo Civil – CPC, conforme posição encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sessão administrativa realizada no dia 02/03/2016, e pelo Conselho Nacional de Justiça, em sessão plenária virtual encerrada em 03/03/2016, na qual se deliberou acerca da Consulta n.º 0000529-87.2016.2.00.0000.

Com o objetivo de orientar a comunidade jurídica sobre a questão do direito intertemporal, referente à aplicação da regra nova ou da antiga, a cada caso, o Superior Tribunal de Justiça elaborou uma série de enunciados administrativos, dentre os quais destaca-se o seguinte:

Enunciado administrativo número 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, considerando que o presente recurso (fls. 40/50) foi interposto com fundamento no CPC/73, visto que a intimação da decisão recorrida se deu ainda em 2012, ou seja, na vigência daquele estatuto, passo a apreciar os requisitos de admissibilidade, de acordo com as regras previstas pelo diploma processual anterior.

Feitas tais considerações, vejo que o Código de Processo Civil de 1973 estabelecia em seu artigo 523, § 1º, que
“não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal”
.

Ademais, rememoro que é incabível a complementariedade da petição das razões do recurso, como pretendido pela recorrente no id 7158936, isto é,
“A
preclusão consumativa
impede que, uma vez protocolizada as razões recursais, o recorrente proceda, por meio de aditamento, ao acréscimo de novos argumentos
.” (STJ; AgInt-REsp 1.845.759; Proc. 2019/0323921-6; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 23/02/2021; DJE 09/03/2021). Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. QUINTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÕES DA PETIÇÃO RECURSAL QUE FORAM EXAMINADAS.
NÃO CABIMENTO DE ADITAMENTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Não se conhece de aditamento dos Embargos de Declaração, pois, por força da preclusão consumativa, o direito da parte apresentar o recurso extingue-se com a petição recursal originalmente protocolizada
. 2. Não existe omissão no acórdão embargado, que examinou todas as questões que lhe foram submetidas na petição dos quartos Embargos de Declaração. A existência de julgados novos, que a parte entenda poderem influenciar no julgamento, podem ser trazidos ao conhecimento da Seção, mas esses não se confundem com fatos novos sobre os quais o julgador deva se pronunciar.
3. A existência de julgado sobre matéria em relação à qual a parte não interpôs recurso não serve de pretexto para reabrir o prazo para suscitar determinada questão.
É o que a embargante tenta fazer usando a decisão do AREsp 553.788 com vistas a exigir o debate de questão relativa ao pagamento de multa imposta à União quando, nos seus quartos Embargos de Declaração, nada trouxera a respeito. 4. A aplicabilidade da Súmula nº 343/STF já fora afastada no acórdão dos Terceiros Embargos de Declaração, e a petição dos quartos Embargos nada trouxe sobre o assunto. 5. No RE 590809, o STF estabeleceu que a sua Súmula nº 343 deve ser observada quando há oscilação da sua própria jurisprudência. Em outras palavras, se um acórdão transita em julgado adotando orientação que tinha o Supremo Tribunal Federal, na hipótese de posterior mudança no entendimento da Corte Maior não será cabível Ação Rescisória. Não é o caso dos autos, em que o STF nunca alterou seu entendimento sobre a possibilidade de revogação da isenção concedida pela LC 70/91 por meio da Lei nº 9.430/96, tendo acontecido apenas que o STJ tinha um entendimento que o Supremo Tribunal Federal não confirmou quando a questão lhe foi submetida. 6. Quintos Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa.
(STJ; EDcl-EDcl-EDcl-EDcl-EDcl-AR 3.701; Proc. 2007/0018243-8; BA; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 02/02/2017)
(grifei)

________________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL.
ADITAMENTO DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
NOVA SISTEMÁTICA DE REMUNERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.021, §1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, "é defeso à parte, praticado o ato, com a interposição do recurso, ainda que lhe reste prazo, adicionar elementos ao inconformismo, pelo princípio da preclusão consumativa.
" (AgRg nos EREsp 710.599/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/10/2008, DJe 10/11/2008). 2. A falta de impugnação específica e suficiente do fundamento da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015. Aplicação da Súmula nº 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.
(STJ; AgInt-REsp 1.589.972; Proc. 2016/0065750-3; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 02/05/2017)
(grifei)

Destarte, tendo sido as contrarrazões juntadas às fls. 189/199, sem requerimento expresso de apreciação do agravo retido por este órgão
“ad quem”
,
NÃO CONHEÇO
do agravo interposto pela parte recorrente.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra a r. sentença de fls. 151/155-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da “
a
ção
r
evisional”
proposta por
TARCIZO PEDRO BOZA
, julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar i) a abusividade das cláusulas contratuais referentes à cumulação da comissão de permanência com outros encargos, devendo aquela incidir exclusivamente durante o período de anormalidade contratual, sendo decotada a cobrança de multa moratória; e ii) a ilegalidade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros e da rubrica “tributos”.

Ainda, condeno a requerida a proceder ao recálculo do saldo devedor, se existente, e ressarcir de maneira simples os valores pagos a maior em virtude das ilegalidades acima mencionadas, ressalvando o direito de a instituição financeira aplicar o instituto da compensação (art. 368, CC) para fins de cumprimento da obrigação.

Dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (art. 85, § 2º, CPC), cabendo à requerida responder por 80% (oitenta por cento) do encargo e ao requerente pela razão de 20% (vinte por cento), advertindo-se, contudo, quanto à suspensão da exigibilidade da verba devida pela parte autora, que litiga sob o pálio da justiça gratuita”

Em suas razões recursais (fls. 189/199), a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que
(i)
é permitida a cobrança de comissão de permanência, sendo que
“(...) o contrato entabulado consta inclusive a especificação da revenda automotiva responsável pela cotação”
;
(ii)
é legal a cobrança de valor a título de serviços de terceiros;
(iii)
não há abusividade na cobrança do imposto sobre operação financeira (IOF); e
(iv)
os consectários legais de eventual condenação devem ser atualizados exclusivamente pela taxa Selic.

Contrarrazões, no id 9050530, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
É importante que se diga que a modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar. Eis o que dispõe o art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º.
São direitos básicos do consumidor:

(...)

V
- a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

É irrelevante para suprimir ou atenuar a extensão da referida garantia a afirmação de que a alteração dos termos do acordo violaria o princípio do
pact
a
sunt servanda
, o qual propugna que as cláusulas objeto da avença devem ser preservadas. Isto porque, vigorando a presunção de vulnerabilidade do consumidor, este sempre terá o direito de pleitear o equilíbrio da base contratual, ainda que tenha assumido a prestação consciente das ilegalidades que ostentam.

Apenas para elucidar, destaco que o
entendimento dominante na jurisprudência
não discrepa dessa posição, conforme se observa:

(...)
1. "No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011). Súmula nº 83/STJ.
(STJ; AgRg-Ag 1.426.031; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 02/08/2012; DJE 07/08/2012)
(grifei)

Ademais, saliente-se que, de acordo com entendimento firmado em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a revisão das cláusulas inseridas nos contratos bancários não pode ser realizada
ex officio.
Cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...). I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. (...) ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários
. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009
)
(grifei)

Tal compreensão foi, ainda, objeto de súmula representativa de controvérsia:

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.

(Súmula 381, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

Na espécie,
a instituição financeira
pleiteia, em sede recursal, a reforma da sentença para reconhecer
a legalidade
da
s cobranças de
:
(i) comissão de permanência; (ii) tarifa de serviço de terceiros; e (iii) imposto sobre operações financeiras (IOF)

Da cumulação de juros moratórios com comissão de permanência

Acerca da
cumulação de juros moratórios com a comissão de permanência
, o C. STJ é firme ao compreender a legalidade da contratação dessa quando não cumulada com outros encargos. Veja-se:

A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

(Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Isso porque, a comissão de permanência representa o somatório de encargos de remuneração e mora, o que, se cumulada com a exigência de juros (remuneratórios e moratórios) e multa, configuraria
bis in idem.

No caso, na Cédula de Crédito Bancário nº 820037003 há expressa cumulação indevida da comissão de permanência com multa de 2% (dois por cento) no período de anormalidade, consoante às fls. 21/22, a qual, de fato, deve ser decotada.

Da cobrança de serviços de terceiros

Em relação à legalidade da cobrança de
“
s
erviços de
t
erceiros”
, inserida no instrumento contratual em apreço, imperioso salientar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.578.553/SP, em que restou decidida a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.

3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(
STJ,

REsp nº 1.578.553 – SP; RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; Julgado em: 28/12/2018; DJe: 06/12/2018)
(grifei)

Cabe destacar, neste ponto, o trecho do Voto do Eminente Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
in litteris:

“É bem de ver que a regulação bancária utilizou-se da expressão genérica "serviços de terceiros" tão somente em virtude da impossibilidade de se elencar todos os serviços de terceiros passíveis de serem agregadas aos contratos bancários.

Não era - nem poderia ser - objetivo da regulação bancária dispensar as instituições financeiras da obrigação de especificar o serviço que estaria sendo efetivamente prestado por meio da atividade de terceiros.

Deveras, a especificação do serviço contratado é direito previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, como também o direito à informação adequada sobre os acréscimos do financiamento, (...)
verifica-se que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor
.
”

Na espécie, em que pese a sua cobrança estar consignada expressamente,
não verifico no instrumento contratual a finalidade que se destina o referido valor, tampouco se efetivamente tais “serviços de terceiros” foram efetivamente prestados à instituição financeira para efeito de ressarcimento pelo
r
ecorrido
.

Deve-se sobrelevar que não há informação concreta a respeito da destinação dos valores, sendo certo que a denominação dos encargos “serviços de terceiros” não é suficiente para demonstrar ao consumidor a real destinação e utilidade dos valores pagos, afrontando diretamente direito de informação essencial ao consumidor para a concretização do negócio jurídico.

À luz do explicitado cenário, verifica-se a abusividade da cobrança da tarifa denominada “serviços de terceiros” no valor de R$2.040,00 (dois mil e quarenta reais) (fl. 21), não carecendo de reforma a r. sentença, também, neste ponto.

Do pagamento de imposto sobre operações financeiras (IOF)

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que “
podem as partes convencionar o pagamento de imposto sobre operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-os aos mesmos encargos contratuais”
(STJ,

REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. COBRANÇA DE IOF. CONDENAÇÃO POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1.
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula n. 566). Hipótese em que é lícita somente a primeira cobrança da tarifa de cadastro efetuada pela instituição financeira.
2.

A cobrança de Imposto sobre as Operações Financeiras e de Crédito (IOF) trata-se de ônus imposto pela legislação tributária ao sujeito passivo adquirente do crédito, sendo que a instituição financeira apenas faz o recolhimento e repasse do imposto à União, permitindo-se o financiamento acessório ao mútuo principal. É que o pagamento do IOF pode ser objeto de financiamento acessório ao principal, ainda que submetido aos mesmos encargos contratuais (nesse sentido: REsp repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, 2ª Seção, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, unânimes, DJe de 24.10.2013). Precedentes do C. STJ. Portanto, a cobrança mostra-se válida e eficaz e incide sobre todo o valor contratado e não somente sobre o valor do veículo
.
4.
A interposição de embargos de declaração trata-se de legítimo exercício do direito de recorrer, e, por si só, não comprova a utilização maliciosa e temerária de recurso, sem observância ao dever geral de lealdade do recorrente Marcos Negreiro Rodrigues, sendo indevida a sua condenação ao pagamento das multas previstas no art. 18, § 2º e 538, parágrafo único do CPC/73.
5.
Recurso de BANCO GMAC S. A. provido. Recurso de MARCOS NEGREIRO RODRIGUES parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 048110306304, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)
(grifei)

Contudo, verifico que a rubrica intitulada “tributos” trata-se de mera referência genérica, não sendo possível exprimir, dos documentos de fls. 21/22, qual o imposto que está sendo cobrado.

Com efeito, vislumbro que o contrato às fls. 21/22 trata-se de cópia parcial do documento firmado entre as partes. Todavia, incumbia à instituição financeira apelante comprovar que observou os ditames consumeristas quando da estipulação da rubrica denominada “tributos”, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, entendo como escorreita a r. sentença ao determinar a restituição do valor referente à cobrança de “tributos”.

Por derradeiro, assiste razão, em parte, a instituição financeira no tocante aos consectários legais, pois sobre os valores indevidamente pagos deve incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o
bis in idem
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIM
ENTO
, reformando a r. sentença, tão somente, para determinar que sobre os valores indevidamente pagos deve incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o r. voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso